Tribunal: TJMT
Processo: 1037296-85.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037296-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), NATHALIA TEREZINHA CAMPOS PINTO DE ARRUDA - CPF: 048.967.211-60 (ADVOGADO), JOAO PAULO COSTA BARROS LTDA - CNPJ: 44.954.707/0001-02 (AGRAVANTE), MOZAK - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 28.775.270/0001-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRA PÚBLICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA. PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA DAS OBRAS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO COMPROVADOS. VALOR REMANESCENTE DEPOSITADO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO INVERSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por empresa contratada para fornecimento e instalação de estrutura metálica em obra pública, contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando a retomada dos serviços sob pena de multa diária. A agravante alegou inadimplemento da contratante quanto à última parcela contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, à luz da alegação de mora da contratante e da existência de depósito judicial da quantia controversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato celebrado entre as partes e os comprovantes de pagamento demonstram que a contratante já quitou a maior parte do valor contratado, estando a parcela remanescente depositada judicialmente.

4. O depósito judicial garante a obrigação pecuniária e afasta a alegação de inadimplemento que sustentaria a suspensão contratual pela exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC/2002).

5. O risco de dano à Administração Pública, decorrente da paralisação da obra e da aplicação de multa administrativa, somado à possibilidade de deterioração do material instalado, justifica a urgência da medida.

6. Não há risco de irreversibilidade da decisão, pois o valor encontra-se garantido em juízo.

7.
Escorreita a concessão da tutela de urgência, ante a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a concessão de tutela de urgência que determina a retomada de serviços contratados quando demonstrada a probabilidade do direito da parte autora e o risco de dano à continuidade de obra pública. 2. O depósito judicial da parcela contratual controvertida afasta a alegação de inadimplemento e torna a medida plenamente reversível.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC/2002, art. 476.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1025464-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por João Paulo Costa Barros Ltda, contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1107760-11.2025.8.11.0041, movida por Mozak Engenharia e Construção LTDA., que deferiu tutela de urgência em desfavor do ora agravante.

Na origem, a empresa agravada pleiteou judicialmente a retomada da execução dos serviços contratados com a empresa agravante, consistentes no fornecimento e instalação de estrutura metálica e revestimento em ACM no Palácio Paiaguás, sede da Casa Civil do Estado de Mato Grosso, argumentando que houve paralisação injustificada da obra por parte da empresa contratada, mesmo após o pagamento de R$ 406.000,00 dos R$ 470.000,00 contratados.

O juízo
a quo
concedeu tutela de urgência e determinou que a agravante retomasse integralmente a execução dos serviços no prazo de 3 (três) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 300.000,00, consignando ainda o depósito judicial do valor de R$ 64.000,00, correspondente à última parcela do contrato.

A agravante sustenta, contudo, que a decisão desconsidera cláusulas expressas do contrato celebrado entre as partes, que condicionavam o pagamento da última parcela à efetiva conclusão dos serviços. Alega que houve inadimplemento contratual por parte da agravada, que não efetuou o pagamento da última parcela no prazo avençado, motivo pelo qual foram expedidas notificações e contranotificações solicitando a regularização da obrigação pecuniária.

Reforça que, diante da mora da contratante, não lhe é exigível a continuidade da execução do contrato, nos termos do art. 476 do Código Civil, que consagra a exceção do contrato não cumprido.

Aduz, ainda, que os atrasos na obra não lhe podem ser imputados, pois decorreram de paralisações determinadas pela contratante e pelo ente estatal, inclusive embargos administrativos e alterações no projeto demandadas pelo Governo do Estado. Sustenta que, embora o valor incontroverso tenha sido depositado em juízo, permanece indisponível, o que inviabiliza o cumprimento da obrigação contratual por ausência de contraprestação.

Requer, assim, a reforma da decisão para indeferir a obrigação de retomada dos serviços.

Recebido o recurso, foi indeferida a liminar recursal (id. 325182857).

Devidamente intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões (id. 332768853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que concedeu tutela de urgência para compelir a agravante, João Paulo Costa Barros Ltda., a retomar a execução dos serviços contratados com a agravada, Mozak Engenharia e Construção Ltda., no âmbito de obra pública realizada no Palácio Paiaguás.

É cediço que a concessão de tutela de urgência exige a conjugação dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, podendo ainda ser sopesado o perigo de dano reverso, considerado o impacto da medida sobre a parte adversa.

Na hipótese, verifica-se que a probabilidade do direito da parte autora restou demonstrado por meio do contrato firmado entre as partes (ID 211908570), que prevê a obrigação da agravante em fornecer e instalar estrutura metálica e revestimento em ACM, pelo valor total de R$ 470.000,00, bem como pelos comprovantes de pagamento de que a agravada já quitou 86,38% do contrato (R$ 406.000,00).

Embora a agravante alegue que a contratante estaria em mora, o depósito judicial da última parcela (ID 211963602) revela a boa-fé da agravada em assegurar o cumprimento integral da obrigação pecuniária, com plena reversibilidade da medida. O valor está garantido judicialmente, afastando o argumento de inadimplemento que justificaria a suspensão contratual.

Quanto ao perigo de dano, trata-se de situação concreta e iminente. A obra pública está paralisada, e há nos autos prova de aplicação de multa administrativa no valor de R$ 151.407,91 (ID 211908997), em razão do atraso injustificado na conclusão da obra. Soma-se a isso o risco técnico de deterioração do material já instalado, cuja proteção deve ser removida em prazo adequado.

Ademais, conforme consignado pelo magistrado singular,
“a concessão da tutela de urgência ora pleiteada não representa risco de dano inverso à demandada, uma vez que o valor remanescente do pacto já se encontra garantido por depósito judicial, sendo possível a reversibilidade da medida caso os elementos probatórios ulteriormente acostados assim o autorizem.”
.

Conforme entendimento desta eg. Câmara
“A tutela de urgência é cabível quando comprovados probabilidade do direito e perigo de dano”
(N.U 1025464-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025), portanto, escorreita a decisão que concedeu a tutela de urgência.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025